Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-70.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000306-70.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECY IRENO DA SILVA - CPF: 487.613.971-72 (APELADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 006.579.951-85 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO FILHO DOS AUTORES DURANTE ABORDAGEM POLICIAL (“
BLITZ
”) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – MUNICÍPIO RÉU REVEL – PRECLUSÃO –
QUANTUM
ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR REDUZIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME
.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida por tal motivo, uma vez que, dos andamentos do processo, infere-se que foi oportunizada e amplamente propiciada à parte ré, ainda que tenha sido revel, a possibilidade de produção de provas, no entanto, ela se manteve inerte, estando, pois, preclusa a postulação pela produção de provas.

3. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido levantadas em momento oportuno, em razão da preclusão.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

5.
Quantum
reduzido, a fim de se adequar aos princípios dantes referidos.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de “
APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE DANOS MORAIS”
,
ajuizada
por
VALDECY IRENO DA SILVA
e
MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO DA SILVA,
em face da parte apelante, nos seguintes termos (ID. 167586719):

“
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Valdecy Ireno da Silva
e
Maria Augusta Figueiredo da Silva
contra o
Município de Várzea Grande
.

Narram os autores que filho, o Sr. Jefferson Augusto da Silva, fora alvejado por membros da Guarda Municipal de Várzea Grande ao desobedecer a ordem de parada. Isso porque estaria ele transitando de forma irregular, com o documento vencido. Em sua fuga, teria sido avistado por guarnição da Polícia Militar, que também passou a segui-lo.

Aduzem que a vítima teria decido de seu carro com as mãos para cima, momento em que um policial militar teria lhe desferido um tiro certeiro na parte de trás de sua cabeça. Ato contínuo, os membros da guarda municipal teriam alterado a cena do crime e imputado à vítima o crime de porte de arma, além de fazer constar no Boletim de Ocorrência fatos que reclamam inverídicos, tais como uma suposta ameaça do de cujus.

Reclamam a existência de danos materiais no veículo da vítima, em razão dos disparos. Pedem, ainda, sejam indenizadas pelos danos morais sofridos com a perda, protestado pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Decisão de ID 4776403 deferindo a gratuidade de justiça e determinando a citação.

Citado, o Município réu não ofereceu contestação, conforme certidão de ID 7322401.

Petição do réu de ID 12176772, requerendo a condenação da autora por litigância de má-fé, em razão da existência de múltiplos processos com a mesma causa de pedir.

Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse público (ID 47496975).

Após, vieram os autos conclusos em para sentença.

É o relatório necessário, decido.

Verifico que o presente feito é conexo com os seguintes: 1000281-57.2017.8.11.0002 (por mim sentenciado); 1000400-18.2017.8.11.0002; e 1000406-25.2017.8.11.0002, em razão de ostentarem a mesma causa de pedir, qual seja, a morte de Jefferson Augusto da Silva.

O presente trata pedido de indenização por danos morais em benefício dos genitores. Os autos 1000281-57.2017.8.11.0002 protestavam pela indenização da convivente e da filha da vítima por danos morais e materiais; nos autos 1000400-18.2017.8.11.0002 pediam elas pensão em razão do ocorrido; e os autos 1000406-25.2017.8.11.0002 tratam o pedido dos irmãos da vítima em serem indenizados por danos morais.

Sendo assim, não há litispendência entre as ações, tampouco revela-se má-fé dos autores, haja vista que cada uma delas trata, ora de pedidos distintos, ora de pessoas distintas, sendo válida apenas a determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Mesmo o feito já sentenciado deve ser apensado, haja vista que essa medida facilitará o eventual cumprimento de sentença, sendo a decisão base nele proferida aquela que revelará a mesma fundamentação para todos.

Nos termos do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste espeque, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos. Trata-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a instrumentalizar o art. 4º do Código de Processo Civil, de, verificando a hipótese presente no art. 355, II, do digesto, promover de pronto a solução da controvérsia.

Na espécie, a parte ré não contestou a narrativa autoral, sendo desnecessária a produção adicional de prova não apenas por este motivo, mas também pela existência de robusto arcabouço probatório que permite ao julgador, destinatário da prova nos termos do art. 370 do CPC, ser assertivo quanto aos fatos analisados.

Com efeito,
promovo o julgamento antecipado do mérito
.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

O regime jurídico do caso em tela é o do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que trata sobre a responsabilidade civil do estado.

Não tendo havido contestação,
declaro
a revelia do réu, nos termos do art. 344 da Código de Processo Civil, não havendo fatos controvertidos.

Foram produzidas provas documentais.

Com razão os autores.

Adapto os fundamentos da decisão 1000281-57.2017.8.11.0002, sendo os ID’s aqui citados a ela referentes, considerando que a prova acostada é a mesma.

Sou juiz há três semanas. Sempre gostei de ouvir músicas “rap”, porque sentia a necessidade de me aproximar da realidade e compreender melhor meu povo, suas dificuldades e suas lutas. Três semanas foram o suficiente para que eu me deparasse exatamente com tudo que ouvia em versos, e que jurava para as pessoas de minha classe social que eram fatos.

Não há nenhuma felicidade em estar certo nesse caso. O país com a polícia mais violenta do mundo fez mais um finado, mais uma órfão. O caso ocorreu em 2017, mas em 2020 foram mais 31 pessoas mortas por policiais na cidade de Cuiabá, município sede da região metropolitana a que Várzea Grande faz parte.

O que aconteceu com o “proteger e servir”? Quando foi que a pena de morte estatal foi instituída com julgamentos sumários? Ora, o que faz o juiz se a lei é irrelevante?

As pessoas se acostumaram com um cotidiano violento e absurdo, sobre o qual o Estado não faz a menor questão de intervir. Ao contrário, se mobiliza criando forças especiais que ostentam o símbolo de uma caveira. Constroem esse batalhão ao lado do Tribunal de Justiça, fazem lá os cursos de tiros para os novos juízes.

Me pergunto como as pessoas não percebem o quão doente tem de estar uma sociedade a ponto de aceitar em instituições oficiais símbolos da morte, antes ostentados por piratas e sádicos. De nada adianta a balança da justiça concedendo indenizações quando a faca já fez sua caveira, quando Valdeci e Maria perderam seu filho.

A adaptabilidade é um dos melhores recursos do ser-humano, mas por certo o brasileiro foi longe demais. A verdade é que estamos cegos, regidos por uma filosofia estatal – que não vem de agora – totalmente avessa ao respeito do contrato social e à democracia. Aceitamos a existência de cidadãos de segunda classe, que podem ser violados em seus direitos sem a mesma resposta que ocorreria fossem outros os molestados.

Alguns juízes citam doutrinas. Para o caso em espeque, vou preferir citar algumas músicas:

“Ou não vê nos clubes de elite paulistanos

A babá negra forçada a usar uniforme branco

Quem duvida põe no Pálio 5 negros se divertindo

Pra ver em quanto tempo levam 111 tiros”

(Democracia Racial de Sangue, Eduardo Taddeo)

“Assassinaram o controle do seu destino

Se o GARRA quiser, inventa reunião de facção

E espalha a carne da sua família por um quarteirão

Querem que você só sinta o batimento cardíaco

Rasgando o Brinks e curtindo num sítio

Enquanto eles criminalizam movimento social

Metralham denunciador de abuso policial”

(Necrotério dos Vivos, Eduardo Taddeo)

“Cadáveres no poço, no pátio interno

Adolf Hitler sorri no inferno

O Robocop do governo é frio, não sente pena

Só ódio e ri como a hiena”

(Diário de um Detento, Racionais MC’s)

“Alvo fácil, vulnerável

Se o Bope decidir entrar é implacável

Eu na situação encurralado é lamentável”

(Soldado que fica, MV Bill)

“Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta

Como o policial não viu seu uniforme da escola?

Vinícius é atingido com a mochila nas costas

Como é que eu vou gritar que a Favela Vive agora?”

(Favela Vive 3, DK47)

“E quando acabar essa canetada

A bala vai comer,

alguém aqui vai sorrir,

alguém aqui vai chorar

E gritar: Favela Vive

Ou: Eu não consigo respirar”

(Favela Vive 4, Lord)

Minha intenção ao citar os trechos acima não é ser diferente ou pregar modernidade para o judiciário. O que pretendo é demonstrar como a situação dos autos é corriqueiro, seja em Várzea Grande, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É afirmar que há quem nos alerte dessa situação de flagrante estado de inconstitucionalidade da maior parcela da população brasileira, mas pretendemos viver encastelados, acusando as pessoas de vitimismo ou achando que é exagero.

Não existe exagero quando se fala em violência do Estado, mas existe padrão. E não por outro motivo morreu Jefferson, cidadão pobre e de pele escura.

Alguns dirão que ele teve o que mereceu, que não deveria ter evadido a fiscalização policial.

Por certo, não deveria.

Com certeza, ele agiu errado.

Entretanto, essa atitude nem de longe justifica a abordagem violenta sofrida. A operação policial foi de todo desastrosa, ceifando sua vida e por pouco não levando sua alma para o purgatório, com a criminalização
post mortem
.

O contrato social é firmado por toda e qualquer pessoa que componha o povo de um determinado Estado. Como contrato, ele prevê direitos e deveres. Em nenhuma cláusula de nosso contrato social a polícia está autorizada a matar por suspeita, a agir com truculência, muito menos a julgar quem deve ou não receber a pena capital.

Sobre isso, escreveram os Racionais MC’s em “Pânico na Zona Sul”:

Eu não sei se eles

Estão ou não autorizados

De decidir que é certo ou errado

Inocente ou culpado retrato falado

Não existe mais justiça ou estou enganado?

Se eu fosse citar o nome de todos que se foram

O meu tempo não daria pra falar mais

Eu vou lembrar que ficou por isso mesmo

E então que segurança se tem em tal situação

Quantos terão que sofrer pra se tomar providência

Ou vão dar mais algum tempo e assistir a sequência

E com certeza ignorar a procedência

O sensacionalismo pra eles é o máximo

Acabar com delinquentes eles acham ótimo

Desde que nenhum parente ou então é lógico

Seus próprios filhos sejam os próximos

E é por isso que

Nós estamos aqui

E ai mano ice blue

Pânico na sona sul

Desconfiança insegurança mano

Pois já se tem a consciência do perigo

Mal te conhecem consideram inimigo

E se você der o azar de apenas ser parecido

Eu te garanto que não vai ser divertido

Se julgam homens da lei

Mas à respeito eu não sei

Muito cuidado eu terei

Você acha que o problema acabou?

Pelo contrário ele apenas começou

Não perceberam que agora se tornaram iguais

Se inverteram e também são marginais, mas

Terão que ser perseguidos e esclarecidos

Tudo e todos até o último indivíduo

Vamos, portanto, iniciar o trabalho de esclarecimento.

De princípio, polícia que mata também é polícia que morre. A bala que perde também acha, e, muitas vezes, achará um agente do estado. Um soldado, um sargento, com esposa, filhos, com uma mãe. Alvejado numa guerra sem sentido de brasileiros contra brasileiros, cujo objetivo não se consegue explicar qual é.

Nenhuma sociedade desenvolvida tem a veia punitivista praticada pelo Estado brasileiro, com a exceção dos Estados Unidos da América. Contudo, além de ser um caso de exceção, o “Tio Sam” também sofre com seus índices de violência e nem de longe tem a mesma qualidade de vida de países da Europa como a Suécia, a República Tcheca e seu império, a Inglaterra.

Em todos os países que citei por último, não há policiais armados. Apenas equipes muitos especiais – que não ostentam símbolos, ressalte-se – podem promover operações com munição letais, quando convocadas extraordinariamente em casos muito específicos.

Nestes mesmos países o policial é um servidor público extremamente respeitado e as mortes entre seus membros são raríssimas.

Outro esclarecimento importante é feito pela própria música citada: “Não perceberam que agora se tornaram iguais, se inverteram e também são marginais”.

O policial que age executando sumariamente os cidadãos, que desfere rajadas para fazer parar veículos de pessoas desarmadas e que alteram a cena de tais eventos, policiais não são, mas infratores da legislação. Estão acoimados de ilicitude tanto quanto os que dizem combater, sem qualquer razão, portanto, no exercício de seus atos.

O policial que faz tudo isso não é mais policial, e sim um transgressor. A polícia é um corpo estatal que deve agir sob a estrita legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Tudo que extrapola essa legalidade já não é mais trabalho policial e sim ilícito cometido.

Pois bem, vejamos, então, as provas dos autos:

O laudo percial de ID 13315224 demonstra que a vítima fora executada com um tiro na parte posterior da cabeça, dado a curta distância. Essa circunstância indica a execução da vítima, tendo em vista que um disparo nessas condições é praticamente impossível em situação de conflito. Ademais, a vítima estava desarmada e já algemada, conforme os testemunhos colhidos pela Polícia Civil:

“Que perguntada acerca de arma de fogo no corpo da vítima ou ao redor da mesma, respondeu que não havia nenhuma arma (...) que enquanto estava no local dos fatos, em nenhum momento lhe foi exibida qualquer arma como sendo da vítima.” (Depoimento de Alaine Torres Alves Mundim, ID 13315414)

“Que o depoente viu que Jefferson estava algemado (...) que com relação a arma, no período em que esteve no loca dos fatos, não viu nenhuma arma com Jefferson e nenhum momento viu qualquer Guarda Municipal ou OM dizendo que estava com a arma de Jefferson” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Outrossim, a testemunha policial confirma não ter havido troca de tiros, mas um único disparo:

“Que o veículo suspeito entrou em uma rua sem saída e teve que parar, e duas viaturas da GM pararam atrás do veículo, e antes mesmo da viatura em que estavam parasse ouviu um barulho de tiro; Que pararam a viatura, desceram e de longe avistaram um corpo caído no solo” (Depoimento de Alex Anderson Bueno, ID 13315406).

Há também a confirmação de que o carro da vítima foi alvejado durante a perseguição, conforme depoimento prestado por Amilton Cesar da Silva (ID 13315381). Outrossim, restou evidenciado o descaso dos pretorianos para com a vida humana:

“Que não se recorda se era da Guarda ou da PM, mas alguém disse ao celular que não precisava mais do SAMU e que era pra deixar esse ladrão morrer” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Já do relatório policial de ID 4627489 restou clara a intenção dos policiais em alterar a cena do crime, procurando com lanternas as capsulas das balas por eles deflagradas. Nesse relatório há mais uma série de testigos afirmando a ausência de arma com a vítima.

Todo esse conjunto probatório evidencia uma operação policial extremamente mal-conduzida, que envergonha – ou deveria envergonhar – a população mato-grossense. Por isso, é evidente o nexo causal entre a morte de Jefferson e a ação estatal, o que atrai a responsabilidade do Município de Várzea Grande, tendo em vista que seus agente participaram diretamente de todo o ocorrido. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MORTE — ESPANCAMENTO POR POLICIAIS — INDENIZAÇÃO — CABIMENTO — DANOS MORAIS — R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) — DANOS MATERIAIS — PENSÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS — REDUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

JUROS MORATÓRIOS — EVENTO DANOSO — VERBETE Nº 54 DE SÚMULA DO STJ — ÍNDICE — FAZENDA PÚBLICA — 0,5% (MEIO POR CENTO) ATÉ O CC/2002 — 1% (UM POR CENTO) A PARTIR DO CC/2002 — PERCENTUAL DA CADERNETA DE POUPANÇA COM O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — DEMAIS CONDENADOS — 0,5% (MEIO POR CENTO) ATÉ O CC/2002 — 1% (UM POR CENTO) A PARTIR DO CC/2002. É devida indenização por danos morais e materiais aos filhos de homem espancado até morte por policiais. Os valores arbitrados, R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, e pensão de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, como danos materiais, não podem ser reduzidos, em vista da modicidade do primeiro e da adequação do segundo. Os juros moratórios, tanto dos danos morais quanto materiais, incidem, consoante o verbete nº 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, desde a data do evento danoso (27/4/1991), da seguinte forma: a) para a Fazenda Pública, 0,5% (meio por cento) até o início da vigência do Código Civil de 2002, 1% (um por cento) a partir de então e percentual fixado para a caderneta de poupança com o advento da Lei nº 11.960/2009; b) para os demais condenados, 0,5% (meio por cento) até o início da vigência do Código Civil de 2002 e 1% (um por cento) a partir de então. Recursos do apelante/réu e do apelante/denunciado não providos e dos apelantes/autores provido. Sentença retificada em parte (TJ-MT - APL: 00625815420128110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 19/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/04/2013)

Entendo estarem verificados os danos morais no caso em tela.

Como muito bem esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral pode ser definido como aquele que decorre de lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Em outras palavras, são lesões à parte afetiva e social da personalidade.

A situação em vértice é um daquelas em que as Cortes Superiores já pacificaram como ensejadoras de dano moral
in re ipsa
. Neste sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO AARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO POR FILHOS CASADOS EM DECORRÊNCIA DA MORTE DE SUA GENITORA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE E CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1.- Inexiste omissão ou ausência de fundamentação, não constando do acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- O artigo 131 do Código de Processo Civil, este consagra o princípio da persuasão racional, habilitando-se o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. 3.- Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa. 4.- A respeito da configuração do dano moral sofrido por filhos casados em decorrência de morte de seus genitores e/ou irmãos, o entendimento desta Corte é de que estes são presumidos, não importando esta circunstância, "porquanto os laços afetivos na linha direta e colateral, por óbvio, não desaparecem em face do matrimônio daqueles que perderam seus entes queridos." ( REsp 330.288/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 26/08/2002). 5.- Não é possível em sede de recurso especial alterar a conclusão do tribunal a quo, no sentido de que a EXPRESSO LINE TOUR TRANSPORTES LTDA. é responsável pelo acidente que causou a morte da genitora dos autos e que o dano moral está configurado, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 6.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 259222 SP 2012/0243381-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2013)

A dor da perda do ente querido é algo que não se pode curar com o pagamento de uma indenização. Mesmo assim, por convenção social, costumou-se adotar a prática como escusa mínima, recaindo sobre os juízes a impossível tarefa de avaliar o preço da vida humana.

A máxima kantiana afirma que é elemento da dignidade tudo aquilo que não se pode valorar. Justamente por isso a dignidade humana recebe seus atributos de indisponibilidade, inalienabilidade e individualidade. Esta última característica é justamente aquela que fundamenta o conceito moderno de dignidade humana, a afirmar que todos são igualmente dignos pelo simples fato de sua condição de pessoa.

Neste diapasão, fossemos nós valorar a vida humana, o faríamos apenas uma vez, pois o resultado dever-se-ia ser sempre o mesmo.

Não obstante, não é assim que se desdobra a práxis jurídica.

No que se refere ao quantum debeatur, o art. 944 do Código Civil pondera que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, devendo ser fixado de forma razoável, levando-se em consideração o método bifásico proposto pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, cotejam-se os valores praticados em decisões sobre casos análogos (primeira fase – isonomia formal), com as peculiaridades do caso concreto (segunda fase – isonomia material).

Como se depreende da apelação 00625815420128110000, julgada pelo Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso (citada alhures), foi considerado adequado – e até mesmo módico, posição com a qual concordo – o patamar indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Entretanto, os pedidos formulados pelas autoras estão em patamar inferior, devendo-se proceder a adequação do montante, consorte o Princípio Dispositivo.

Por todos esses motivos, entendo adequado o montante de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais para indenização pelos danos morais, para cada uma das vítimas, que deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, desde a publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ c/c Emenda Constitucional 113/2021).

Por fim, deixo consignado que, na qualidade de representante do Poder Judiciário do estado do Mato Groso, ofereço minhas sinceras desculpas e sentimentos à família de Jefferson Augusto da Silva, vítima do Estado do qual sou parte. Embora exista a dor da perda, espero que a lembrança dos bons momentos possa ser maior do que a saudade.

Clamo, ainda, aos bons policiais para que se unam contra a degradação de sua classe por membros que não defendem a lei e a Constituição. Sejam vocês os protetores e servidores de todo o povo. Ele precisa de vocês!

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelas partes autoras, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e art. 40 da Lei 9099/1995, para
condenar
o município réu ao pagamento do montante de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais para indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, sendo o valor integral para cada uma deles, atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, desde a publicação desta decisão.

Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Considerando a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, p. único, CPC, condeno o réu ao pagamento de honorários de advogado, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §3º, CPC).

Reúnam-se
os feitos 1000306-70.2017.8.11.0002; 1000281-57.2017.8.11.0002; 1000400-18.2017.8.11.0002; e 1000406-25.2017.8.11.0002.

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais.

Sentença sujeita à remessa necessária.

Publique-se. Registre-se.

Várzea Grande, data do sistema.

Pedro Toaiari de Mattos Esterce

Juiz Substituto em colaboração

Portaria TJMT/PRES n. 825/2022
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, preliminarmente, que teve cerceado o seu direito de defesa, uma vez que, não obstante a sua revelia, pretendia produzir prova testemunhal, todavia, o juízo de primeiro grau não analisou o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

Requer, pois, a anulação da decisão objurgada.

No mérito, defende que, no caso em comento, há excludente de nexo de causalidade, argumentando que o dano alegado na inicial (morte do filho das partes autoras) foi ocasionado por fato de terceiro, ou seja, por um policial militar, o que excluiria a responsabilidade da parte recorrente pelos eventos noticiados na exordial.

Além disso, assevera que há desproporcionalidade entre a gravidade da culpa do município apelante e o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais às partes apeladas, salientando, ainda, que
“(...) o Estado de Mato Grosso já foi condenado em danos morais em outra ação propostas pelos mesmos autores, tendo a mesma causa de pedir (proc. 0008901-51.2012.8.11.0002). O que não foi sopesado pelo Juízo a quo no momento do arbitramento do quantum da condenação da presente demanda”.

Pugna, portanto, pela minoração da quantia fixada em primeiro grau.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, dentre outras providências, pede:

“(...)

Diante do exposto, PUGNA, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que cerceou o direito ao contraditório e ampla defesa do Apelante, no mérito, pelo PROVIMENTO da presente Apelação, no desiderato de reformar a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a condenação do Município de Várzea Grande. Subsidiariamente, caso não seja afastada a condenação que seja minorado quantum arbitrado”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso, requerendo que seja concedida atualização dos valores arbitrados na origem a partir do evento danoso (ID. 167586735).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 181116151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de “
APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE DANOS MORAIS”
,

ajuizada
por
VALDECY IRENO DA SILVA
e
MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO DA SILVA,
em face da parte apelante, condenando o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um dos demandantes, ora apelados.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, preliminarmente, que teve cerceado o seu direito de defesa, uma vez que, não obstante a sua revelia, pretendia produzir prova testemunhal, todavia,

o juízo de primeiro grau não analisou o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, pugnando, assim, pela anulação do
decisum
combatido.

Contudo, em que pese a argumentação expendida nas razões do apelo, a razão não acompanha a parte recorrente.

Isso porque, de fato, a parte ré, ora apelante, foi revel nesta demanda.

E, não obstante o seu direito de produzir provas e intervir no processo em qualquer fase, constata-se que o juízo de primeiro grau intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, conforme despacho lançado no ID. 167586654.

No entanto, a parte ré/recorrente somente compareceu aos autos após o despacho de ID. 167586664, que intimou as partes para apresentação de alegações finais.

Diante disso, o direito da parte ré está precluso, uma vez que se manteve inerte no momento processual destinado à análise das provas a serem produzidas.

Nesse sentido:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – CÓPIA DA MATRÍCULA E LAUDO UNILATERAL QUE PODERIAM TER SIDO CRITERIOSAMENTE EXAMINADA, SOB OLHAR TÉCNICO, E PRODUZIDO DESDE O INÍCIO DO PROCESSO – NÃO ATENDIMENTO DOS ARTS. 434 E 435 CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA DE FORÇA MAIOR PARA TRAZÊ-LOS SOMENTE EM SEARA DE APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROPICIADA AMPLA E OPORTUNA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE MANIFESTAÇÃO E DESINTERESSE DA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Diversamente do que aduz os apelantes, o acesso à matrícula de imóvel e laudo que demonstrariam seu direito não se tratam de “documentos novos”, isso porque, dos andamentos do processo na origem, observa-se que lhes foram propiciadas ampla possibilidade de dilação probatória no curso da demanda que teve mais de dez anos de trâmite processual, tendo sido inclusive realizada audiência de instrução. O acesso a mencionada matrícula, por se tratar de documento público, poderia ser obtido desde o início da demanda, valendo o mesmo para o laudo técnico por eles apresentados, documento que, em consonância com o devido processo descrito na lei, deveria ser coligido ao feito em tempo oportuno, ou seja, desde a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, que determina que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Não vale a pecha de fato novo aos referidos documentos, isso porque, como sobredito, a cópia da matrícula pode ser obtida por qualquer um, bastando ir no cartório competente e solicitar ou, ainda, examinar com critério e olhar técnico o referido documento, o que poderia ter sido empreendido desde o início do processo. Prevalece o mesmo raciocínio para o laudo unilateral que demonstraria a diferença na área adquirida (causa de pedir da demanda), o qual também poderia ter sido confeccionado desde o início do processo. Não há justificativa idônea para apresentar tais argumentos e documentos somente após a conclusão da instrução probatória, posto que não atendidas as disposições processuais pertinentes da produção da prova documental, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. Também é descabido apresentar somente no apelo o laudo técnico Id. 177246394, o qual não deve ser conhecido, na medida em que não submetido ao crivo do contraditório judicial e conhecimento e deliberação na instância de origem, consubstanciando supressão de instância, mormente porque não demonstrado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC) para a apresentação e argumentação somente perante a instância recursal. Totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida por tal motivo, isso porque, conforme já assinalado, dos andamentos do processo infere-se que foi oportunizada e amplamente propiciada à parte autora a possibilidade de pedir a realização da prova pericial a fim de demonstrar suas alegações no processo de origem, quando do seu regular processamento, no entanto, mantiveram inertes, restando, pois, preclusa a postulação da prova tão somente em grau recursal. O processo é um caminhar para frente e não para os lados, tendo a parte autora apelante não vindicado e justificado a produção de prova pericial em momento oportuno, descabendo agora, em seara de apelo, proceder tal insurgência, não havendo nenhuma transgressão ao contraditório ou cerceamento de defesa, na medida em que atendidos, no tempo e na forma adequados, o devido processo legal. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018653-47.2012.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA MUNICIPAL – DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE INTERESSADA – AFIRMAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO POR ADVOGADO – POSSIBILIDADE – PROCURAÇÃO JUNTADA AO FEITO – ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TESE AFASTADA – MAGNA CARTA QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FIXAR ALÍQUOTAS – FATO GERADOR – OCORRÊNCIA – CONTRATO COM 58% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO AFASTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DA BASE DE CÁLCULO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUINTE QUE NÃO COMPROVA O PERCENTUAL DO CONTRATO QUE SE REFERE AOS MATERIAIS UTILIZADOS – RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELES COM INTERESSE COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ocorre a preclusão do direito de produzir provas, na hipótese em que devidamente intimada a especificar as provas que pretende produzir, a parte permanece silente. Não há falar em cerceamento de defesa, em se tratando de diligências que deveriam ser realizadas pela parte; inexistindo prova robusta sobre a alegada interposição de recurso na seara administrativa, face a ausência de protocolo administrativo. Admite-se a representação judicial do Município por advogado, colacionando-se a procuração aos autos. A Constituição Federal estabelece que cabe à Lei Complementar fixar as alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza. O Código Tributário do Município preconiza que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, compreendido como a receita bruta correspondente, com alíquota de 2%, inexistindo incompatibilidade da legislação local com a Magna Carta. Nos termos da lei municipal, não sendo possível comprovar o valor dos materiais utilizados, ônus do contribuinte, será considerada como base de cálculo, o equivalente a 50% da nota fiscal ou da obra, incidindo a alíquota sobre o restante. O contribuinte do imposto sobre serviço de qualquer natureza é o prestador de serviço, sendo solidariamente obrigados, aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00152448220088110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022)”.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte recorrente em suas razões recursais.

DO MÉRITO

A parte recorrente afirma que, no caso em comento, há excludente de nexo de causalidade, argumentando que o dano alegado na inicial (morte do filho das partes autoras) foi ocasionado por fato de terceiro, ou seja, por um policial militar, o que excluiria a responsabilidade da parte recorrente pelos eventos noticiados na exordial.

Todavia, tais teses deveriam ter sido levantadas na contestação e, considerando que a parte apelante somente as arguiu no momento das alegações finais, da mesma forma que a pretendida produção de provas, operou-se a preclusão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

(TJ-MT 10040794020198110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)”.

Logo, tal como ocorreu no tocante ao pleito de produção de provas, o direito da parte apelante em discutir a matéria fática constante do ato sentencial está precluso.

Ademais, c
omo cediço, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, ao tratar da matéria da responsabilidade civil, no art. 37, § 6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

Da análise do contexto probatório, observa-se que os fatos narrados na exordial foram comprovados.

Conforme bem consignado na sentença objurgada:

“
O laudo percial de ID 13315224 demonstra que a vítima fora executada com um tiro na parte posterior da cabeça, dado a curta distância. Essa circunstância indica a execução da vítima, tendo em vista que um disparo nessas condições é praticamente impossível em situação de conflito. Ademais, a vítima estava desarmada e já algemada, conforme os testemunhos colhidos pela Polícia Civil:

“Que perguntada acerca de arma de fogo no corpo da vítima ou ao redor da mesma, respondeu que não havia nenhuma arma (...) que enquanto estava no local dos fatos, em nenhum momento lhe foi exibida qualquer arma como sendo da vítima.” (Depoimento de Alaine Torres Alves Mundim, ID 13315414)

“Que o depoente viu que Jefferson estava algemado (...) que com relação a arma, no período em que esteve no loca dos fatos, não viu nenhuma arma com Jefferson e nenhum momento viu qualquer Guarda Municipal ou OM dizendo que estava com a arma de Jefferson” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Outrossim, a testemunha policial confirma não ter havido troca de tiros, mas um único disparo:

“Que o veículo suspeito entrou em uma rua sem saída e teve que parar, e duas viaturas da GM pararam atrás do veículo, e antes mesmo da viatura em que estavam parasse ouviu um barulho de tiro; Que pararam a viatura, desceram e de longe avistaram um corpo caído no solo” (Depoimento de Alex Anderson Bueno, ID 13315406).

Há também a confirmação de que o carro da vítima foi alvejado durante a perseguição, conforme depoimento prestado por Amilton Cesar da Silva (ID 13315381). Outrossim, restou evidenciado o descaso dos pretorianos para com a vida humana:

“Que não se recorda se era da Guarda ou da PM, mas alguém disse ao celular que não precisava mais do SAMU e que era pra deixar esse ladrão morrer” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Já do relatório policial de ID 4627489 restou clara a intenção dos policiais em alterar a cena do crime, procurando com lanternas as capsulas das balas por eles deflagradas. Nesse relatório há mais uma série de testigos afirmando a ausência de arma com a vítima.

Todo esse conjunto probatório evidencia uma operação policial extremamente mal-conduzida, que envergonha – ou deveria envergonhar – a população mato-grossense. Por isso, é evidente o nexo causal entre a morte de Jefferson e a ação estatal, o que atrai a responsabilidade do Município de Várzea Grande, tendo em vista que seus agente participaram diretamente de todo o ocorrido
”.

Assim, não restam dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado pelos agentes públicos municipais quando da abordagem policial objeto da lide, realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE diante da atuação excessiva e violenta dos agentes públicos municipais, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante deste Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001761-24.2016.8.11.0002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2020)”.

Logo, comprovada a ação policial, o dano e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou a parte apelante ao ressarcimento moral pretendido na inicial.

DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

A parte apelante alega que o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada parte autora é exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido, levando-se em consideração a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa.

Além disso, assevera que há desproporcionalidade entre a gravidade da culpa do município apelante e o montante

arbitrado a título de indenização por danos morais às partes apeladas, salientando, ainda, que
“(...) o Estado de Mato Grosso já foi condenado em danos morais em outra ação propostas pelos mesmos autores, tendo a mesma causa de pedir (proc. 0008901-51.2012.8.11.0002). O que não foi sopesado pelo Juízo a quo no momento do arbitramento do quantum da condenação da presente demanda”.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem não atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em dissonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

“
E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem, de
R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada parte autora está exacerbado.

Assim, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, tem-se que a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada parte demandante/apelada,
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida nas razões recursais e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte autora/apelada,
montante a ser corrigido com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RETFICAR
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024